Tribunal: CARF
Processo: 10435.720228/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720228/2013-96
ACÓRDÃO
3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PROCESSOS
COM
MESMO
OBJETO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a matéria dos presentes autos sido objeto de análise e julgamento
definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento já adotado ser
aqui replicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do entendimento adotado nos autos
do PAF n° 10480.720471/2013-69.
Sala de Sessões, em 13 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito presumido de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, não homologando as respectivas declarações de
compensação.
Nos termos do Parecer Fiscal que serve de fundamento para o referido despacho
decisório, constatou-se por meio do MPF no 04.1.00-2012-00014-6, que os valores de crédito
presumido de IPI foram apurados indevidamente pela contribuinte ao longo de todo o período
fiscalizado. Assim, no que se refere ao Pedido de Ressarcimento objeto dos presentes autos,
diante da inexistência de crédito de IPI a ser ressarcido, este deveria ser totalmente indeferido.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando, em
síntese, que:
 diante da pendência de análise da Impugnação apresentada nos autos do
processo administrativo no 10480.720471/2013-69, no qual se encontra a
informação fiscal utilizada como fundamento para o Despacho Decisório e para
o Parecer Fiscal, deveria os presentes autos ser distribuído a ele por
dependência;
 o Auto de Infração objeto do PAF no 10480.720471/2013-69, à revelia do que
determina o art. 1o da Lei no 9.440/97, recalculou o valor das contribuições PIS e
Cofins, considerando como faturamento apenas as receitas de venda das
baterias automotivas e tracionárias, suas partes e peças, produzidas pelo
estabelecimento matriz e filiais 904, 905 e 908, e os créditos a descontar
relativos a esses produtos. Também imputou ao contribuinte erro na
classificação contábil da bateria tracionária;
 o crédito presumido apurado pela contribuinte, beneficiária do “regime
automotivo” da Lei no 9.440/1997, no valor correspondente ao dobro das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, que incidem sobre o faturamento da
empresa, seria absolutamente regular;
 o auditor fiscal teria confundido o conceito de “faturamento”, bem como
termos como “empresa” e “estabelecimento”;
 a Lei no 9.440/97, ao instituir o incentivo fiscal, não utilizou palavras inúteis, de
modo que o incentivo não seria destinado ao estabelecimento, mas à pessoa
jurídica incentivada, devendo a base de cálculo do PIS e da Cofins ser calculada
sobre o “faturamento”;
 o benefício é concedido à pessoa jurídica instalada na região incentivada, não
havendo qualquer reserva de dedicação exclusiva à fabricação de produtos
automotivos;
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
3
 o benefício deve ser calculado sobre o faturamento de forma consolidada e
centralizada na matriz, conforme legislação do PIS e da Cofins;
 todas as baterias vendidas no mercado são fabricadas no Nordeste, sendo
transferida para o estabelecimento fiscal localizado fora da aérea incentiva,
apenas por questões operacionais;
 enquanto o regime automotivo é destinado às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões incentivadas, o incentivo SUDENE concede o
benefício aos estabelecimentos, determinando a segregação das receitas em
sua contabilidade;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Apesar de refutar a necessidade de julgamento simultâneo entre os presentes
autos e o processo administrativo de no 10480.720471/2013-69, adotou os mesmos fundamentos
utilizados quando da apreciação da Impugnação interposta naqueles autos. Decidiu-se, em
síntese, que para fins do cálculo do benefício previsto na Lei no 9.440/97, o vocábulo empresa
deveria ser entendido fazendo referência restrita à área incentivada e às receitas auferidas com a
venda dos produtos discriminados na lei.
O referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440/97. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E À COFINS INCIDENTES
SOBRE O FATURAMENTO DE ESTABELECIMENTOS SITUADOS FORA DA REGIÃO
INCENTIVADA E SOBRE PRODUTOS NÃO RELACIONADOS NO ART. 1o, §1o, DESTA LEI. O
crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, não deve ser
apurado em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS que incidiram sobre o
faturamento auferido por estabelecimentos localizados fora das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, nem sobre a venda de produtos não relacionados no art. 1o, §1o, desta lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
requerendo o julgamento em conjunto dos presentes autos com o processo administrativo de no
10480.720471/2013-69. No mérito reitera as razões apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Foi juntada aos autos a decisão definitiva proferida no âmbito do processo no
10480.720471/2013-69, bem como documento com a apuração dos créditos presumidos sobre as
transferências de produtos incentivados para as filiais do Sudeste, filiais F03 e F06, com base no
valor tributável mínimo, conforme decidido.
É o relatório.

Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
4
VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende do relato acima, a presente lide tem como objeto Pedido
de Ressarcimento relativo a crédito presumido de IPI, cumulado com declarações de
compensação.
Como afirmado pela própria Recorrente e confirmado pela decisão da DRJ, ora
recorrida, o presente processo guarda relação de causa e efeito com a discussão travada no
âmbito do processo administrativo no 10480.720471/2013-69. É que, a matéria discutida no
mérito daqueles autos é exatamente a mesma utilizada como fundamento da glosa dos créditos
ora analisados.
Dito de modo mais claro, ambos apresentam como fundamento a apuração
indevida por parte da contribuinte de créditos presumidos de IPI, decorrente de um mesmo
procedimento de fiscalização (MPF no 0400100.2012.00014-6).
Conforme consta do Termo de Informação Fiscais, “o crédito presumido foi
calculado em duas etapas, de forma a evidenciar a utilização indevida em decorrência da inclusão
de receitas de produtos não incentivados, da utilização indevida em virtude da inclusão de receitas
auferidas pelos estabelecimentos instalados fora da área de abrangência do incentivo.”
Assim, com base no referido cálculo, por meio da planilha de Reconstituição da
Escrita Fiscal do IPI, a fiscalização entendeu que na maioria dos períodos fiscalizados, os valores de
crédito presumido de IPI apurados teriam sido totalmente absorvidos pelos débitos gerados pelas
saídas, de modo que os saldos devedores decorrentes das glosas foram exigidos por meio do auto
de infração objeto do processo administrativo no 10480.720471/2013-69.
Discutiu-se, portanto, no mérito daquele processo, a possibilidade de se incluir na
base de cálculo do crédito presumido de IPI concedido pela Lei no 9.440/97, (i) tanto receitas de
bens e serviços não incentivados pela Lei no 9.440/97, (ii) quanto receita de produtos cuja
industrialização ocorreu em estabelecimentos localizados fora da região incentivada pela Lei no
9.440/97.
Da mesma forma, relativamente aos Pedidos de Ressarcimento, a fiscalização
determinou que o direito creditório fosse apurado pela autoridade fiscal competente de acordo
com o referido cálculo. Assim, com relação ao Pedido de Ressarcimento objeto dos presentes
autos, conforme consta do despacho decisório, verifica-se que, diante da reapuração dos créditos
presumidos de IPI, os créditos objeto do requerimento foram completamente glosados.
Não há dúvida, portanto, a respeito da identidade entre a matéria objeto do
processo administrativo no 10480.720471/2013-69 e aquela discutida nos presentes autos.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
5
Tratar-se-ia, portanto, de situação de possível conexão de processos para
julgamento conjunto, nos moldes do art. 47, § 1o, I, do Anexo, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), por estarem os pedidos formulados pelo contribuinte
fundamentados exatamente sobre os mesmos fatos. Verifica-se que nenhum dos processos pode
ser classificado como principal, de modo que a ordem de julgamento em qualquer um deles não
prejudica os demais.
Destaca-se que o fato de o julgamento conjunto, nesses casos, ser uma
possibilidade, não altera a ratio do dispositivo. A ideia de fundo da reunião dos processos para
julgamento conjunto se encontra explícita no art. 55, § 3o, do CPC, o qual demonstra que o motivo
de se determinar o julgamento conjunto é justamente o risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias, caso decididos separadamente. Assim, a reunião de processos conexos para
julgamento conjunto é, na realidade, um instituto que busca tanto a eficiência da resolução do
litígio instaurado, quanto a homogeneidade do tratamento jurídico de controvérsias com
identidade de objeto e partes.
Nota-se que, apesar do julgamento em conjunto ser uma possibilidade, havendo
decisão proferida em um dos autos, desaparece apenas uma das finalidades da reunião dos
processos, qual seja, a eficiência na resolução da controvérsia. No entanto, permanece a
necessidade de estabilidade do resultado do julgamento da questão analisada, o que decorre
diretamente do princípio da segurança jurídica. Assim, havendo decisão administrativa definitiva
sobre a matéria objeto do processo ainda não julgado, não é possível que haja neste último a sua
rediscussão.
Diante do exposto, tendo o mérito dos presentes autos sido objeto de análise e
julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento já adotado ser aqui
replicado. Reproduzo, portanto, apenas a parte do Acórdão de no 3302-005.539, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção, em que as questões aqui examinadas foram
analisadas:
“Conforme o entendimento da fiscalização, endossado pela decisão recorrida,
somente os valores de PIS/COFINS apurados com base nas receitas de vendas dos
produtos enunciados nas alíneas “a" a "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no. 9.440/97 e
industrializados nos estabelecimentos localizados na região Nordeste, é que
poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Segundo a autuação, na apuração do referido crédito presumido de IPI, o
sujeito passivo teria incluído, de forma indevida, receitas de vendas de bens
e serviços não incentivados pela Lei no 9.440/97 e, ainda, receitas de produtos
cuja industrialização se deu em parte nas filiais não localizadas na região
Nordeste, dando azo ao recálculo do crédito presumido e à autuação objeto
da presente análise.
A recorrente sustenta que a autuação e a decisão recorrida são indevidas,
uma vez que o benefício atinente ao crédito presumido de IPI tem como base de
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
6
cálculo o dobro das contribuições PIS/COFINS incidentes sobre o faturamento da
beneficiária, independentemente se as receitas que compõem a base
daquelas contribuições são provenientes das vendas de produtos incentivados
ou realizadas por estabelecimentos localizados fora das regiões incentivadas.
A discussão de mérito cinge-se, portanto, em saber o alcance a ser dado
à norma inscrita no inciso IX do art. 1 o da Lei no. 9.440/97, especialmente em
perquirir qual o sentido da expressão "faturamento da empresa", base de cálculo
do crédito presumido do IPI, à luz de toda a trama normativa que estabeleceu
o regime jurídico do benefício fiscal ora discutido.
Há que se lembrar, antes de tudo, que a Lei no 9.440/97 é fruto da conversão
da Medida Provisória 1.532¬2/97, cuja Exposição de Motivos previa que aquele
instrumento normativo teria como objetivo a concessão de benefícios fiscais para
estimular a instalação de unidades industriais automotivas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, fato que levaria ao desenvolvimento regional, à
descentralização industrial, ao aumento do nível de emprego, à neutralização das
desvantagens regionais e a atração de novos investimentos ao setor
automotivo nas regiões então visadas.
Nesse contexto, em que se buscava o desenvolvimento de determinado setor
industrial (automotivo) em regiões específicas do Brasil (Norte, Nordeste e
Centro-oeste), a Lei no 9.440/97 veio à lume, introduzindo, já em seu
primeiro artigo, a possibilidade de concessão de crédito presumido de IPI,
como ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS, no valor
correspondente ao dobro das referidas contribuições incidentes sobre o
faturamento das empresas previstas no § 1o do art. 1o da citada lei.
Tal expressão "faturamento das empresas" representa o cerne da controvérsia
do presente caso e seu alcance deve ser mensurado, como veremos, a partir
de uma leitura integrada da Lei no 9.440/97, em especial dos enunciados
normativos a seguir transcritos:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento,
com vigência até 31 de dezembro de 1999: (...)
IX crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8
e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o
deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas
ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e
que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas
rodas ou mais e jipes;
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
7
b) caminhonetas, furgões, pickups e veículos automotores, de quatro
rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de
carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres
para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semireboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos acabados e
semiacabados e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e
nas alíneas anteriores.(grifei).
[...]
Art.12. Farão jus aos benefícios desta Lei os empreendimentos
habilitados pelo Poder Executivo até 31 de maio de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como objetivo a
fabricação dos produtos relacionados na alínea "h" do § 1o do art. 1o, a
data-limite para a habilitação será 31 de março de 1998.
Da leitura dos excertos, pode-se constatar, de plano, que o benefício
fiscal atinente ao crédito presumido de IPI tem como base de cálculo o
valor correspondente ao dobro das contribuições ao PIS/COFINS incidentes
sobre o faturamento das empresas instaladas nas regiões incentivadas e que
sejam montadoras e fabricantes de produtos específicos (incentivados),
descritos nas alíneas "a" a "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no. 9.440/97.
A questão fundamental consiste em saber, portanto, qual a extensão da
expressão "faturamento das empresas" e, nesse ponto, o entendimento
consignado na decisão recorrida que endossa a autuação e aquele esposado
pela recorrente divergem: enquanto a primeira entende que "faturamento das
empresas" está restrito às vendas de produtos e serviços incentivados
industrializados nas regiões de incentivo, a recorrente enxerga que a
expressão "faturamento das empresas" engloba todas as suas receitas, não
fazendo sentido a segregação de receitas, realizada pela fiscalização, que acabou
por excluir, na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, todas
as outras receitas não relacionadas às vendas de produtos incentivados
industrializados nos estabelecimentos localizados no Nordeste.
Ao comparar a forma de interpretação buscada pelas partes do litígio,
verifica-se que ambos os lados buscam imprimir, ao menos inicialmente,
interpretação teleológica. No entanto, ao final, as partes acabam adotando uma
abordagem interpretativa que se volta aos significados de termos tomados de
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
8
forma isolada, destacados da tessitura normativa no qual estão inseridos: do
lado da autuação, verifica-se uma interpretação descontextualizada do termo
"faturamento" para impedir a consideração de parte das receitas de vendas
de produtos cuja industrialização se deu em parte no Nordeste, mas que
foram finalizados e comercializados nas filiais do sudeste; do lado da recorrente,
observa-se apego a uma leitura descontextualizada das expressões
"faturamento" e "empresa", descurando-se de uma interpretação sistemática
do inciso IX do art. 1o da Lei no. 9.440/97. Explico.
Analisando os fundamentos da autuação e da decisão recorrida, observa-se o
entendimento de que no inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97, o legislador
delimitou não só a área geográfica, como também a atividade e os produtos que
desejava incentivar. A autuação se assenta, pois, na premissa de que a norma
que dispõe sobre a base de cálculo do crédito presumido do IPI deve ser
interpretada à luz dos objetivos visados pelo legislador.
No entanto, ao entender que parte das vendas realizadas nas filiais do
sudeste, ainda que atinentes a bens produzidos em parte nas unidades
industriais do Nordeste, não devem servir à composição da base de cálculo
do crédito presumido de IPI, porque não há "faturamento" entre as
unidades nordestinas para aquelas do sudeste as quais continuam o processo
de industrialização , a autuação e a decisão recorrida acabam por afastar
uma interpretação sistemática e contextualizada da norma do inciso IX, do
art. 1o da Lei no. 9.440/97, substituindo-a por uma análise insular do termo
"faturamento", esvaziando a própria razão de ser do incentivo fiscal, qual seja, a
indução da industrialização específica nas regiões incentivadas - fato que sem
dúvida ocorre quando a industrialização se dá apenas em parte no nordeste.
Em síntese, utiliza-se uma interpretação sistemática para restringir o
benefício fiscal às regiões e produtos incentivados, mas afasta-se tal abordagem
para sustentar a negativa de reconhecimento da imputação proporcional das
vendas de produtos incentivados, produzidos em parte na região nordeste,
mas concluídos e comercializados nas filiais do sudeste.
Por outro lado, embora a recorrente defenda que o benefício fiscal previsto no
art. 1o da Lei no. 9.440/97 deva ser interpretado à luz de todos os motivos
que nortearam a edição da MP 1.532-2/96, acaba por introduzir uma
abordagem interpretativa insular dos termos "faturamento" e "empresa",
fazendo abarcar todo e qualquer faturamento da empresa, independentemente
de quais sejam os bens e serviços vendidos - se objetos ou não do incentivo legal e
os estabelecimentos que os produziram - se situados ou não nas regiões visadas
pela lei. Nesse caso, há também um nítido esvaziamento, como veremos, da
razão de ser do benefício fiscal, o qual corresponde a uma contraprestação
aos estímulos específicos produzidos nas regiões incentivadas.
É de se lembrar que a interpretação de qualquer dispositivo legal não pode ser
feita de forma alienada ao entorno normativo no qual está integrado.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
9
Conceitos e normas jurídicas estão inseridos em tecidos linguísticos e discursivos
mais amplos. Artigos legais estão incorporados em leis; leis estão integradas em
sistemas normativos; sistemas normativos são permeados por determinantes
contextuais e semânticas. A interpretação exige um esforço que vai além da mera
tarefa de exegese de termos isolados - que não se confunde, vale sublinhar, com
uma interpretação predominantemente semântica, de cunho literal, que
busca restringir seus resultados, mas nem por isso deixa de ser uma tarefa
sistêmica, atenta aos elementos semântico-pragmáticos da linguagem, como
se fosse possível e razoável pinçar expressões (tal como "faturamento da
empresa") sem nenhuma atenção à trama normativa que as envolve.
Sublinhe-se que uma interpretação contextualizada e sistemática não pode ser
confundida com uma interpretação não restritiva - ou não literal, contrária ao art.
111 do CTN. Na verdade, no presente caso, através de uma interpretação
sistemática do art. 1o, inciso IX e §1o, e art. 12, parágrafo único, chega-se a uma
interpretação mais restritiva do que aquela que resultaria se fosse adotada uma
interpretação não sistemática, tomando termos de forma isolada "faturamento
das empresas", sem atenção à construção de seu sentido a partir da trama
normativa mais ampla nos quais estão inseridos.
Pois bem, vimos os motivos que ensejaram a edição da MP 1.532-2/96, com
sua posterior conversão na Lei no. 9.440/97. Este instrumento normativo veio
à lume para estimular o desenvolvimento industrial das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do país, com a criação de empregos especializados, a
instalação de unidades industriais automotivas e o aumento de investimentos no
setor automotivo, tudo com vistas ao desenvolvimento de setores determinados
nas regiões incentivadas.
Percebe-se, na leitura da Lei no. 9.440/97, que vários dispositivos
incorporaram a finalidade pretendida pelo legislador, de maneira que, sem
necessidade de digressões ou de recursos a motivos não constantes do texto
legal, pode-se identificar uma relação de simetria entre benefício fiscal e
estímulo industrial específico às regiões incentivadas: em especial, o art. 12,
par. único, e o art. 1o, § 1o, ambos da Lei no. 9.440/97, estabelecem clara
relação de pertinência entre benefício e estímulo à industrialização específica
promovida nas regiões incentivadas.
Sendo assim, o benefício fiscal deve ser mensurado segundo a proporção de
produção industrial específica realizada nas regiões incentivadas. Como
decorrência lógica, a base de cálculo do crédito presumido de IPI deve estar
jungida às vendas de bens e serviços dispostos nas alíneas "a" a "h" do § 1o, art.
1o da Lei no. 9.440/97, cuja industrialização se deu, no todo ou em parte, nas
unidades fabris situadas nas regiões incentivadas. Ou seja, a medida do benefício
deve ser aferida pela medida da industrialização de produtos incentivados
nas regiões incentivadas.
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
10
A abordagem aqui trilhada se assenta, fundamentalmente, na premissa
inevitável de que a interpretação do inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97, não
pode ser feita de forma insular, alheia às outras normas da referida lei, sobretudo
àquelas inscritas no art. 12, par. único, e no art. 1o, § 1o, as quais servem, de
forma conjugada, para delimitar o espectro de incidência do benefício fiscal em
análise.
Tal incentivo fiscal deve guardar, portanto, correspondência com os
progressos e estímulos a regiões e setores produtivos específicos enunciados
legalmente. Em outras palavras, pode-se dizer que o incentivo fiscal
representa uma contraprestação aos estímulos específicos - produção industrial
determinada nas regiões favorecidas.
Apartar-se de tal premissa interpretativa levaria a verdadeiros absurdos. Entre
os absurdos que decorreriam da quebra de uma interpretação integrada da
norma inserida no inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97, dois exemplos
merecem menção:
1) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI é o
faturamento total da empresa incluindo-se, aqui, as receitas decorrentes
de produtos não contemplados pelo incentivo e aqueles produzidos fora
das zonas do incentivo, como propõe a recorrente, haveria casos nos
quais empresas poderiam valer-se de benefício integral dos créditos de
IPI ainda que possuíssem uma única filial, nas regiões favorecidas, com
produção industrial ínfima ou não voltada ao setor automotivo almejado pela
lei.
2) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI diz
respeito apenas às vendas de produtos cuja industrialização se deu
inteiramente no nordeste e esse é um dos critérios impostos pela autuação,
haveria casos em que empresas com forte contribuição para o
desenvolvimento da indústria automotiva das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, atuando na industrialização de produtos incentivados cuja
conclusão industrial e vendas fossem realizadas por estabelecimentos
localizados fora das regiões beneficiadas, seriam substancialmente
prejudicadas quanto ao gozo do referido benefício fiscal.
É evidente que a interpretação do enunciado normativo inscrito no inciso IX,
do art. 1o da Lei no. 9.440/97, não pode ser feita de maneira isolada, seja no
sentido de uma interpretação descontextualizada do termo "faturamento da
empresa", alargando- se, indevidamente, a base de cálculo do crédito
presumido de IPI - tese da recorrente, seja no sentido de afastar, de forma
indevida, por meio de uma exegese também descontextualizada do termo
"faturamento", os valores correspondentes à parcela de industrialização
incentivada que tenha ocorrido dentro das regiões favorecidas, ainda que o
processo final de industrialização e a comercialização dos bens tenham sido
realizadas por filial localizada fora das regiões de incentivo tese da autuação.
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
11
Sendo assim, a interpretação do inciso IX, do art. 1o da Lei no. 9.440/97, deve
levar em consideração os seguintes limites:
1- A lei busca estimular o desenvolvimento industrial de setores automotivos
específicos, sendo tal propósito legal incorporado nos dispositivos legais
transcritos. Como resultado, somente aqueles empreendimento dedicados à
fabricação dos produtos descritos nas alíneas "a" a "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no.
9.440/97, é que fazem jus ao crédito presumido de IPI. Em outras palavras,
somente aquelas receitas provenientes da venda dos produtos incentivados
na lei devem integrar a base de cálculo do crédito presumido;
2- A Lei no. 9.440/97 visa, ainda, como explicitado em seu primeiro artigo, o
desenvolvimento de regiões específicas, a saber, as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, de maneira que somente aquela parcela do faturamento
decorrente de vendas de bens e serviços dos produtos enunciados no art. 1 o da
Lei no. 9.440/97, fabricados nas unidades localizadas nas regiões de incentivo,
podem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
A medida do benefício deve guardar, portanto, simetria com o
desenvolvimento promovido nas regiões incentivadas, em setores industriais
especificamente enunciados pela lei: é o que se depreende da interpretação
integrada da Lei no. 9.440/97, em especial das normas contidas em seu art. 1o,
inciso IX e §1o, e art. 12, parágrafo único.
De tal simetria entre incentivo fiscal e estímulo industrial específico decorre a
necessidade de se considerar, na composição da base de cálculo do crédito
presumido de IPI base esta que tem como ponto de partida a base de cálculo do
PIS/COFINS, mas que com ela não se confunde -, aquela parcela de faturamento
atinente às vendas de produtos incentivados produzidos nas regiões incentivadas,
ainda que sua industrialização final e sua comercialização tenham sido realizadas
em áreas não incentivadas. Se o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, afigurando-se como
contrapartida ao estímulo gerado, nada mais lógico do que fazer integrar sua
base de cálculo a parcela do faturamento atinente às vendas dos bens
incentivados, calculado segundo a proporção da industrialização ocorrida nas
regiões de incentivo.
Raciocínio análogo foi adotado pela RFB. Ao dispor sobre os benefícios de
isenção e redução em relação ao lucro da exploração daqueles estabelecimentos
instalados na área de atuação das extintas Sudene e Sudam, a Instrução
Normativa (IN) no. 267/2002 admitiu, mesmo sem explícita previsão legal, a
extensão daqueles incentivos fiscais 1) a estabelecimentos situados em regiões
incentivadas cujos produtos tenham sido comercializados em regiões não
incentivadas e 2) a imputação proporcional do benefício nos casos de
transferência de produtos, como insumos, de estabelecimentos incentivados a
estabelecimentos situados fora das áreas de incentivo. Assim dispõe o art. 63 da
citada IN:
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
12
Art. 63. O disposto no art. 62 aplica-se também à hipótese em que o
estabelecimento beneficiado, instalado na área de atuação das extintas Sudene
e Sudam, comercialize seus produtos por meio de outro estabelecimento da
mesma empresa localizado fora da área abrangida pelo benefício fiscal.
§ 1o O valor a ser atribuído ao produto transferido para efeito de determinação
da receita do estabelecimento beneficiado pela isenção ou redução, corresponderá:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo.
§ 2o Para efeito de determinação do benefício fiscal, a receita do
estabelecimento remetente será reconhecida no momento da efetivação da
venda pelo estabelecimento destinatário.
§ 3o Na hipótese de que o produto transferido venha a ser utilizado como
insumo pelo estabelecimento destinatário, aplica-se o disposto no inciso I do § 1o.
Observa-se que o art. 63 da IN no. 267/2002 veio explicitar que os incentivos
de isenção e redução do lucro de exploração são também extensíveis aos
estabelecimentos situados na região incentivada que comercializem seus
produtos em regiões não incentivadas e, ainda, que nos casos de
industrialização continuada, por estabelecimento não localizado nas regiões
de incentivo, parte dos benefícios fiscais deveria ser considerada, levando-se
em conta a parcela de industrialização ocorria nas regiões incentivadas.
Os dispositivos acima transcritos não se encontravam (nem se encontram) na
Lei no. 4.239/63. Nesse caso, não se pode falar em inovação legislativa por parte
da IN, uma vez que o art. 63 da IN no. 267/2002 nada mais fez do que explicitar
permissão que já poderia ser deduzida da interpretação integrada da Lei no.
4.239/63. Ao invés de inovação legislativa pela IN, houve explicitação de
interpretação do regime de benefícios regulados pela Lei no. 4.239/63.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do
crédito presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja
industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, a autuação
desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito presumido, parte das
receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do nordeste
para as filiais do sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do
processo de industrialização e posterior comercialização.
Tendo em vista que o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, decorre daí a necessidade de
se integrar, na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, a parcela
do faturamento relacionada àqueles bens incentivados produzidos nas regiões
beneficiadas, ainda que a conclusão de sua industrialização com posterior
comercialização tenha se dado em filiais situadas fora das regiões de
incentivo. Tal conclusão é uma decorrência lógica da interpretação integrada
dos dispositivos da Lei no. 9.440/97.
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720228/2013-96
13
Nesse caso, por óbvio, a imputação do faturamento à base de cálculo do
crédito presumido deve levar em conta apenas aquela parcela de faturamento
correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste.
A partir das considerações acima expostas, devem ser incluídos, na base de
cálculo do crédito presumido de IPI, os valores atinentes às saídas de produtos
incentivados, definidos pela fiscalização baterias automotivas e tracionarias,
suas partes e peças, industrializados pelos estabelecimentos localizados na
região beneficiada e destinados para industrialização final e comercialização em
filial situada em região não incentivada.
Na implementação da presente decisão, a quantificação da base de cálculo do
crédito presumido de IPI deverá levar em conta o preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, relativamente aos produtos
incentivados saídos das filiais nordestinas para as filiais do sudeste.
Diante do exposto, havendo decisão administrativa definitiva sobre a matéria
objeto do presente processo, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação do entendimento adotado nos autos do PAF n° 10480.720471/2013-69,
devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que a autoridade fiscal possa analisar,
por meio de novo Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 6029
DF CARF MF
Original